Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 1012348-55.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Declaratória de Nulidade de Procedimento de Adesão c/c Antecipação de Tutela e Indisponibilidade de Bens n. 1001288-55.2020.8.11.0010
Agravante: Abduljabar Galvin Mohammad
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Juízo de Retratação
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno, interposto por Abduljabar Galvin Mohammad, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu a tutela de urgência, e manteve a determinação do Primeiro Grau, consistente na suspensão do Contrato n. 001/2017, celebrado entre a pessoa jurídica Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda – EPP e o Município de Jaciara/MT, bem como decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos na ação, inclusive do Agravante, no valor de R$ 13.676.381,86 (treze milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos).
O Agravante sustenta a impossibilidade de decretação da indisponibilidade de seus bens, sem a apuração dos valores referentes ao dano ao erário, entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, de que a mera presunção não é suficiente a embasar a medida constritiva.
Defende que, em caso de declaração de existência de vícios no procedimento licitatório, os valores gastos na prestação dos serviços que foram realizados, não serão ressarcidos, como o posicionamento da jurisprudência dominante.
Afirma que não há provas que confirmem a não realização dos serviços, descritos na licitação, a ensejar a decretação da indisponibilidade de bens, além do que a decisão de Primeiro Grau é genérica, sobretudo porque não fez qualquer indicação de ato específico por ele praticado.
Sustenta o Recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo da decisão proferida pela ação originária, especialmente porque deve ser considerada a situação de doença grave, da qual é portador, e, por isso, necessita de disponibilidade financeira para realizar o tratamento de que necessita.
Desse modo, o Agravante formulou os seguintes pedidos:
a) que o Eminente Desembargador Relator se digne a reconsiderar a decisão de indeferimento do efeito suspensivo do agravo de instrumento aviado, retratando-se e concedendo o efeito ativo ao respectivo recurso;
b) caso não haja reconsideração, requer a concessão da tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a suspensão da decisão de piso, até o julgamento do mérito do presente recurso;
A parte Agravante, intimada, apresentou as contrarrazões, opinando pela rejeição da preliminar de ausência de fundamentação e provimento parcial ao recurso, para que seja suspensa a tramitação destes autos até o julgamento dos REsp n. 1.862.792/PR e REsp 1.862.797/PR (id. n. 55223963).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado, o Agravante insurge-se, por meio deste Agravo Interno, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve a medida de indisponibilidade de bens, determinada pelo Juízo a quo, no bojo da Ação Civil Pública por ato de indisponibilidade administrativa.
Naquela decisão, anotei que o conjunto probatório indica as supostas irregularidades e fraudes cometidas pelo Agravante e pelos demais Requeridos, sobretudo no que tange à incompatibilidade dos valores pagos à empresa Oportuna Serviços de Terceirização Ltda. – EPP e os serviços prestados, como, por exemplo, o número a menor de funcionários contratados pela pessoa jurídica com o previsto no contrato, bem como a utilização de veículos da Prefeitura para a realização dos serviços de varrição de rua, limpeza e capina de canteiros, tapa buracos e coleta de lixo.
Destaquei que
nas investigações do inquérito civil foi informada a existência do Inquérito Civil – SIMP n. 001618-009/2018, instaurado pela 3a Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, para apurar ilegalidades existentes no Pregão Presencial n. 035/2016, que deu origem à Ata de Registro de Preços no 033/2016, à qual o município de Jaciara aderiu, tendo sido constatado que a empresa, ora Requerida, nestes autos, pertencia à família proprietária da Bom Sucesso Administradora de Serviços (que também já manteve contratos com Tangará da Serra durante os anos de 2015, 2016 e 2017), e, inclusive, funcionavam no mesmo endereço e, em razão das irregularidades descortinadas, o Ministério Público sugeriu, por meio da Notificação Recomendatória, a paralisação do contrato com aquela pessoa jurídica, à qual aderiu somente o Prefeito de Tangará da Serra, e foi mantida tal adesão pelo Agravante, sob o argumento de que era conveniente a prorrogação do instrumento com a Oportuna, em razão dos preços e condições vantajosos.
Posto isso, o Agravante como gestor do município, assumiu as responsabilidades das irregularidades na execução do Contrato n. 001/2007 e, também, por esse motivo, a decisão recorrida deveria se manter.
Ademais, dos documentos constantes nos autos originários, há indícios da prática de atos que podem configurar improbidade administrativa, o que é suficiente para embasar a decretação da medida de indisponibilidade de bens, em razão do dano ao erário, em conformidade com a norma do artigo 7o, da Lei n. 8.429/1992.
Entrementes, foi trazida à baila, neste último recurso, a questão da (im) possibilidade da inclusão do valor da multa civil como objeto da medida de constrição de bens e valores dos requeridos, caso seja proferida sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, por isso o próprio Ministério Público, por meio das contrarrazões apresentadas, postulou a suspensão da tramitação do processo.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão nos Recursos Especiais n. 1.862.792 e 1.862.797, ambos do Paraná, submeteu a matéria ao rito dos repetitivos, afetando a questão sob o seguinte tema:
DIREITO SANCIONADOR – PROCESSUAL CIVIL –. RECURSO ESPECIAL – REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ – SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.
Nessa quadra, decidiram os Ministros, por maioria, “suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”.
Verifica-se que, na inicial, o Autor da Ação Civil Pública, ora Agravado, ao requerer a decretação da indisponibilidade de bens, incluiu nos seus cálculos o valor da possível multa civil, para fins de garantir a execução da pena, em caso de condenação.
Veja-se (id. n. 46451966):
2) Seja concedida a medida liminar, inaudita altera parte, para o fim de decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, JOZIMAR ELIELTON DA SILVA, JÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA, TIAGO RODRIGO ZENKNER, ELIETE BERALDO, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI e OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA, nos limites dos danos causados ao erário, até o momento quantificados em R$ 13.676.381,86 (treze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), os quais se referem ao valor do dano (R$ 6.838.190,93) + multa civil (02 x R$ R$ 6.838.190,93) acrescidos de juros e correção monetária com as comunicações de praxe, nos termos e conforme autorizado pelo art. 7o da Lei no 8.429/92;
Logo, tal questão – decretação de indisponibilidade de bens, da parte ré, em ação por improbidade administrativa, de valores referentes à possível condenação de multa civil – é a discutida pela Corte Superior.
Desse modo, é de se concluir a similitude entre o que se alega no pedido do Agravante e a decisão do STJ de afetar a matéria sobre a indisponibilidade de bens dos requeridos, quando o valor se tratar de multa civil.
Considerando, portanto, que, no caso dos autos, o quantum constrito, sobre as contas do Recorrente e demais requeridos, inclui os cálculos de uma possível condenação em multa civil, deve a decisão, por mim proferida, ser reformada nessa parte, para que a medida de indisponibilidade de bens, recaia, tão somente, sobre o valor da suposta fraude, assinalada na inicial da aão civil pública, pelo seu Autor.
Anoto que não é o caso de suspender a tramitação do agravo de instrumento, já que a medida de indisponibilidade de bens (objeto deste Agravo de Instrumento) não diz respeito somente a multa civil, mas abrange também à reparação de danos, por causa do prejuízo ao erário.
Nessa quadra, a retratação da decisão, por mim proferida, é no sentido de conceder, em parte, o pedido de efeito suspensivo ao que refere à multa civil, reformando, parcialmente, a decisão de Primeiro Grau, para alinhar-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Posto isso, determino a suspensão da decisão a quo, para que a indisponibilidade de bens recaia somente no valor do suposto dano (R$ 6.838.190,93 – seis milhões, oitocentos e trinta e oito reais mil, cento e noventa mil e noventa e três centavos), apontado na exordial pelo N. Parquet, ora Recorrido.
Forte nessas razões, RETRATO-ME, em parte, para conceder o efeito suspensivo à medida da indisponibilidade de bens, referente aos valores que dizem respeito à multa civil.
Cumpridas as determinações e transcorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão do parecer, quanto ao mérito deste writ.
Por fim, voltem-me conclusos para o julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.